Tribunal: TJDFT
Processo: 0004438-43.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO. TRANSTORNO MENTAL E INTEIRA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. MONTANTE NÃO ALTERADO. SUSPENSÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. ALTO GRAU DE CENSURA DA CONDUTA.

O simples fato de ser o réu usuário de álcool não tem o condão de torná-lo inimputável à luz do art. 26 do Código Penal que exige, para a isenção de pena, ser o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não sendo este o caso do réu que apresentou, inclusive, clareza de raciocínio e perfeita concatenação de ideias em sede de interrogatório judicial.

A alteração episódica da capacidade de entendimento decorrente da embriaguez não acidental, segundo dispõe o art. 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade do agente, seja ela culposa ou voluntária, completa ou incompleta. O agente responde pelo crime.

Imbuído o réu de consciência e vontade de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, inviável a absolvição postulada ou mesmo a redução da pena nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

A penalidade da suspensão para condução de veículo automotor pode ser aplicada isoladamente ou, como no caso, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional não apenas ao tempo da pena privativa de liberdade aplicada, como também à natureza da incidência penal, às circunstâncias e à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Na espécie, o apelante, embriagado, e costumava embriagar-se, tomou a direção do automóvel e dirigiu de forma extremamente perigosa por um longo percurso na cidade de Santa Maria, em altíssima velocidade, colidindo contra diversos veículos até bater no veículo da vítima e causar lesões corporais em mãe e filho. O réu apresentava significativo grau de embriaguez, registrando concentração de álcool de 1,16 mg/l, montante extremamente elevado, sendo adequada, nesse contexto, a suspensão da habilitação pelo prazo de um ano e três meses.
Apelação não provida.